Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718981-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à petição de id 29635272, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 20 (vinte) dias, já computada a dobra legal, apresentar os cálculos referentes à superpreferência constitucional deferida a(o) credor(a) JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA no ID 28804358. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac